Tribunal: STF
Processo: RHC 53795
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 904 DO CPC. HABEAS CORPUS
REQUERIDO PARA QUE O PACIENTE POSSA, EM LIBERDADE, FAZER PROVA DA
FALSIDADE DE SUA ASSINATURA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
MATÉRIA ESTRANHA AO HC. RECURSO DESPROVIDO, RECOMENDANDO-SE O
CUMPRIMENTO DA PENA NO DOMICILIO.